Tribunal: TJSP
Processo: 2219112-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes - Admissível a inclusão do nome da parte executada, nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o, CPC/2015, quando se tratar de ações de execução de título extrajudicial ou execuções definitivas de título judicial - Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes - Admissível a inclusão do nome da parte executada, nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o, CPC/2015, quando se tratar de ações de execução de título extrajudicial ou execuções definitivas de título judicial - Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de inscrição do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, em razão do inadimplemento de instrumento de confissão de dívida assinado por duas testemunhas, discutido em ação de execução de título extrajudicial, no qual não se tem notícia nos autos de que o juízo esteja garantido (CPC, art. 782, §4o).
Recurso provido.